Tribunal: TJSP
Processo: 2203706-36.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Sr. Desembargador Presidente da Comissão do 13o Concurso de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e Registros do Estado de São Paulo e da VUNESP. Impetrante que teve sua inscrição indeferida para as vagas reservadas a pessoas pretas ou pardas, por não atender a requisito do edital. Requerimento de inscrição que não se

Ementa:
Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Sr. Desembargador Presidente da Comissão do 13o Concurso de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e Registros do Estado de São Paulo e da VUNESP. Impetrante que teve sua inscrição indeferida para as vagas reservadas a pessoas pretas ou pardas, por não atender a requisito do edital. Requerimento de inscrição que não se encontrava devidamente assinado pela candidata, contrariando expressa exigência do edital nesse sentido. Ato impugnado que não padece de ilegalidade. Precedentes. Segurança denegada.